Tribunal: TJMT
Processo: 1011183-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011183-65.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 08.815.191/0001-51 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (IMPETRADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA ADJUNTA EXECUTIVA DE SAÚDE (IMPETRADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDAE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – AUDITORIA REALIZADA PELO DENASUS – DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – GLOSA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A competência para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, na condição de partes, assistentes ou oponentes, é da Justiça Federal, consoante prescreve o artigo 109, inc. I, da Constituição Federal.

2. Uma vez reconhecida à incompetência do Tribunal de Justiça para o julgamento do
writ,
impõe se a extinção do feito sem julgamento de mérito.

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”,
impetrado por
ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA., com fito de atacar o ato do EXMO. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, da SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS e da SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS,
“(...) que pretendem efetuar a glosa de valores referentes a supostas irregularidades em contratos há muito tempo extintos, sobre os valores devidos referentes a serviços prestados em decorrência de (outro) contrato diverso e vigente, em autotutela e no exercício arbitrário das próprias (e ilegítimas) razões”,
conforme consta na NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N.º. 001/2023/GBSAES/LJ/SES/MT (ID. 168527182) e na NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N.º 002/2023/GBSAES/DLAC/SES/MT (ID. 168527185).

Relata o Impetrante que celebrou com a Secretaria de Estado de Saúde os
Contratos n.º 044/2020 e n.º 137/2020
para a prestação de serviços de gerenciamento de 10 (dez) leitos de UTI’s, perante o Hospital Regional “Jorge de Abreu” do
Município de Sinop,
MT, tendo a contratação encerrado em 24.09.2020 e 16.11.2020, com a prestação de serviços em caráter indenizatório até o dia 14.05.2021.

Sustenta que,
“(...) agora, 02 (dois) anos depois de extintos os contratos acima, a SES-MT

pretende valer-se do instituto da glosa — como substitutivo de ação de cobrança e

sem o devido processo legal — para indevidamente glosar/reter os valores devidos

referente a contrato diverso, o
Contrato n.º 037/2020,
que tem por objeto os

serviços prestados e em execução de gerenciamento de 10 (dez) leitos de UTI’s

Neonatal e Pediátrica junto ao
Hospital Regional de Colíder
, que é o único em execução

pela IMPETRANTE atualmente”.

Aduz que, em
07.03.2023,
a SES/MT emitiu a
Notificação Extrajudicial n.º. 001/2023/GBSAES/LJ/SES/MT,
informando que concluiu pela existência de prejuízo ocorrido com recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e do Fundo Estadual de Saúde (FES), referente à execução dos contratos n.º 004/2020 e n.º 137/2020, e, notifica o impetrante para efetivar o pagamento, em parcela única, do ressarcimento na importância de R$ 164.795,00 (cento e senta e quatro mil setecentos e noventa e cinco reais).

Afirma que, apresentou resposta (ID. 168527184), contudo, no dia
19.04.2023,
a parte impetrada encaminhou a
Notificação Extrajudicial n.º 002/2023/GBSAES/DLAC/SES/MT,
comunicando da efetivação de glosa no CNPJ da empresa ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA, nos valores que esta tenha a receber da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, até que se alcance o valor integral do indicado pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS).

Assevera que a glosa é uma medida excepcional de controle administrativo e não pode ser utilizada como substitutivo de ação de cobrança, sem a observância do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Por fim, aponta que
“(...) o perigo de ineficácia da medida reside no fato de que a SES/MT está em vias de indevidamente efetuar a glosa sobre valores devidos por serviços prestados e em execução junto ao Hospital Regional de Colíder, o que poderá inviabilizar a continuidade do funcionamento dos 10 (dez) leitos de UTI’s Neonatal e Pediátrica geridos pela IMPETRANTE”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“(...)

e) ao final, no mérito, a procedência do pedido de anulação da determinação do Secretário de Estado de Saúde de efetivar a glosa no CNPJ da IMPETRANTE, nos valores que esta tenha à receber dela, conforme decidido nas Notificações Extrajudiciais n. 001/2023/GAB/EXECUTIVO/LJ/SES/MT e n. 002/2023/GAB/EXECUTIVO/LJ/SES/MT, pelo fato de as supostas irregularidades referirem-se a contratos extintos e os valores a receber por serviços essenciais e em execução referente a contrato diverso, tratando-se a ordem de glosa de medida
manu militari
, substitutiva de ação de cobrança, em autotutela e no exercício arbitrário das próprias (e ilegítimas) razões, sem o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório efetivo.”

O pedido liminar foi
indeferido
, conforme decisão do Excelentíssimo Desembargador Márcio Vidal, então relator em substituição (ID. 169157652).

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, sustenta a incompetência do Tribunal de Justiça, porquanto
“(...) o ato discutido nessa ação mandamental, qual seja, a glosa no CNPJ da impetrante se deu em razão do relatório consolidado elaborado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, vinculado ao Ministério da Saúde”,
logo,
“(...) a ação deveria ter sido proposta na Justiça Federal, até porque o ressarcimento deverá ser feito aos cofres da União”
(ID. 172797191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo
acolhimento da preliminar
de incompetência desse e. Tribunal de Justiça para o processamento do vertente feito e, no mérito, pela
denegação da segurança
.”
(ID. 176093663).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela
ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA. contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, Secretária Adjunta Executiva de Saúde e pela Secretária Adjunta de Orçamento e Finanças, consubstanciado, segundo consta, na pretensão de
“(...) efetuar a glosa de valores referentes a supostas irregularidades em contratos há muito tempo extintos, sobre os valores devidos referentes a serviços prestados em decorrência de (outro) contrato diverso e vigente, em autotutela e no exercício arbitrário das próprias (e ilegítimas) razões”.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TJMT:

Conforme exposto alhures, o Estado de Mato Grosso arguiu,

preliminarmente, a incompetência absoluta desse e. Tribunal de Justiça para o julgamento do

feito, alegando que o vertente
mandamu
s teria que ser impetrado perante a Justiça Federal, na

medida em que o ato impugnado, qual seja, a glosa do CNPJ da impetrante, ter decorrido de relatório elaborado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, vinculado ao Ministério

da Saúde.

Como se sabe, a definição da competência para o processamento e o julgamento de mandado de segurança orienta-se primordialmente em razão da autoridade coatora, ou seja, é a sua qualificação enquanto responsável pelo ato comissivo ou omissivo que influenciará a definição do respectivo órgão judicante. (STJ – AgRg no MS n.º 21.212/DF, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, julgado em 17.09.2014, DJe de 29.09.2014).

Na forma do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança contra ato ou omissão das seguintes autoridades, quais sejam:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas,
dos Secretários de Estado,
do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;

(...)”

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJMT, assim preceitua:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) (...)

b)
os mandados de segurança singular
e coletivo e o habeas data
contra atos do
Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos
Secretários de Estado,
atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Alterado pela E.R. n.º 046/2020-TP)

(...)”

No caso vertente
, a parte impetrante ajuizou o presente
writ
contra o ato do
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso,
bem como da
Secretária Adjunta Executiva de Saúde
e da

Secretária Adjunta de Orçamento e Finanças
. Ademais, o ato acoimado de ilegal consubstanciou-se na
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N.º 001/2023/GBSAES/LJ/SES/MT (ID. 168527182) e na NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N.º 002/2023/GBSAES/DLAC/SES/MT (ID. 168527185).

Todavia, como bem ressalvado no douto parecer,
“(...) muito embora não se possa ignorar que a competência para o julgamento do mandado de segurança obedeça o critério estabelecido em razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora,
certo é que as autoridades impetradas na vertente ação mandamental,
a saber, o Secretário de Estado de Saúde, a Secretária Adjunta Executiva de Saúde e a Secretária Adjunta de Orçamento e Finanças,

ao que se extrai,
apenas executaram o que já havia sido concluído por meio da auditoria

Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde – DENASUS, órgão de abrangência nacional, mesmo porque, ao que se depreende a fiscalização realizada para apuração da aplicação de verba federal
” (destaquei).

E, como cediço, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) é uma unidade vinculada diretamente ao Ministro de Estado da Saúde, com as competências previstas no art. 17, do Decreto n.º 9.795/2019, e foi instituído como órgão central do Sistema Nacional de Auditoria – SNA, por meio da Lei n.º 8.689/1993.

Atualmente, denominado como Auditoria-Geral do SUS (AudSUS), é responsável pela auditoria interna do SUS, mediante avaliação independente e objetiva das políticas públicas de saúde e a aplicação dos recursos federais executados no âmbito do SUS, tendo suas competências estabelecidas pelo Decreto n.º 11.358, de 1.º de janeiro de 2023.

Com efeito
, a competência para processar e julgar as causas em que a União,

entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, é da Justiça Federal, consoante prescreve o artigo

109, inc. I, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Desse modo, a incompetência da Justiça Estadual obsta pronunciamento acerca do mérito da presente impetração, porquanto evidenciado o interesse da União.

Nesse sentido, já se posicionou esta Colenda Turma, veja-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - AUDIÊNCIA PÚBLICA - APRESENTAÇÃO DO RIMA PARA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ACOLHIMENTO - APLICABILIDADE DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EMPRESA PÚBLICA FEDERAL - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. A competência para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, na condição de partes, assistentes ou oponentes, é da Justiça Federal, consoante prescreve o artigo 109, inc. I, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. (N.U 0060876-89.2010.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2010, Publicado no DJE 21/01/2011)

Ressalta-se, por oportuno, que é incabível a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada
. Logo,
“(...) se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator”.
(
in
, Hely Lopes Meirelles. Mandado de Segurança, 18ª edição, Malheiros Editores, págs. 54/55).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR de incompetência do Tribunal de Justiça
, e, em consequência, e,
JULGO EXTINTO O FEITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023